Tribunal: TCU
Processo: 007.601/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por Cruzel Comercial Distribuidorade Produtos Hospitalares Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no PregãoEletrônico 90028/2024, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -Ebserh/Hospital Universitário de Santa Maria - UFSM - Ebserh, cujo objeto é a aquisição de materiais de uso hospitalar.

Inteiro teor:
Acórdão 7451/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Cruzel Comercial Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 28/2024, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh/Hospital Universitário de Santa Maria - UFSM, cujo objeto é a aquisição de seringas descartáveis, óleo lubrificante Pana Spray, aspirador Venturi, atadura de algodão, cabo para laringoscópio, câmara para inalação, luva cirúrgica, entre outros materiais de utilização hospitalar; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra duas alegadas falhas no edital da licitação: (i) ausência de previsão de tratamento preferencial para micro e pequenas empresas (ME e EPP); e (ii) falta de exigência de Licença Sanitária das licitantes na fase de habilitação; Considerando as diligências autorizadas pelo Ministro-Relator; Considerando que, em relação à obrigatoriedade de concessão de tratamento diferenciado e simplificado para as ME e EPP em licitações com valor máximo de R$ 80.000,00, a entidade licitante realizou consulta à aproximadamente dezenove ME ou EPP, todas situadas no Estado do Rio Grande do Sul, sem contudo, ser possível obter resposta de, no mínimo, três ME e ou EPP, sediadas na região circunscrita para eventual contratação e capazes de cumprir as demais exigências estabelecidas no instrumento convocatório, encontrando-se o procedimento de acordo com inciso II do art. 49 da Lei Complementar 123/2006; Considerando que a verificação do cumprimento da exigência de Licença Sanitária deve ocorrer ao longo da execução do objeto, mediante a devida fiscalização contratual, sob pena de caracterizar restrição excessiva à participação na disputa; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 30-31, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh/Hospital Universitário de Santa Maria - UFSM e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.601/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário de Santa Maria - UFSM - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Cruzel Comercial Ltda. (CNPJ: 19.877.178/0001-43). 1.6. Representação legal: Alice Oliveira de Souza Cavalcante (46204/OAB-DF), Joao Luiz dos Santos Filho (16290/OAB-DF) e outros, representando Hospital Universitario de Santa Maria - UFSM - Ebserh; Andre Pereira da Cruz (477398/OAB-SP), representando Cruzel Comercial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.